Tribunal: STF
Processo: RE 1514621
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de controle concentrado (Doc. 27).



    Na origem (Doc. 1), trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face da Lei 1.896, de 25 de março de 2020, que “Institui o Plano Diretor da Estância Turística de Monte Alegre do Sul e dá outras providências”, e da Lei Complementar 1.936, de 30 de novembro de 2021, que “dispõe sobre a instituição de Zona de Expansão Urbana e dá outras providências”, ambas do Município de Monte Alegre do Sul.



    Argumenta que “apesar de o processo legislativo da Lei nº 1896/2020, que instituiu o Plano Diretor no Município de Monte Alegre do Sul, ter observado a participação comunitária (fls. 94/179), essa lei, no entanto, desrespeitou a exigência de planejamento prévio, princípio que deve ser observado na edição de leis que veiculam normas relacionadas à instituição de diretrizes urbanas, afrontando os arts. 180, I e V, da Constituição Estadual, para garantia do desenvolvimento urbano conciliado às funções sociais da cidade, a qualidade de vida e o bem-estar da população” (Doc. 1, fl. 9).



    Quanto à Lei Complementar 1.9636/2021, afirma que a referida norma “inseriu modificação no Plano Diretor municipal, instituindo Zona de Expansão Urbana e não contou com qualquer instrumento de participação popular durante o trâmite de seu processo legislativo” (Doc. 1, fl. 10). No ponto, afirma que “a validade e a legitimidade de norma urbanística pressupõe participação comunitária em todas as fases de sua produção além do planejamento técnico, como exige a Constituição Estadual (art. 180, II)” (Doc. 1, fl. 11).



    O Tribunal de origem julgou parcialmente procedente a Ação Direta em acórdão assim ementado (Doc. 27, fl. 2):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADMINISTRATIVO - POLÍTICA URBANA - ORDENAMENTO URBANO - PLANO DIRETOR - LEI 1.896, DE 25 DE MARÇO DE 2020, E LEI COMPLEMENTAR 1.936, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO SUL - ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 144 E 180, I, II E V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 



    LEI 1.896, DE 25 DE MARÇO DE 2020 - PLANO DIRETOR - RESTOU COMPROVADA AMPLA PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL, BEM COMO ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRÉVIO, ABRANGENTE DAS REALIDADES DA CIDADE, NO QUE CONCERNE AOS ASPECTOS FÍSICOS, DEMOGRÁFICOS, URBANÍSTICOS, AMBIENTAIS, SOCIAIS E ECONÔMICOS - INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. 



    LEI COMPLEMENTAR 1.936, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021 - ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR - PROJETO DE LEI QUE TRAMITOU EM REGIME DE URGÊNCIA, SEM PRÉVIA PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E SEM ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ADEQUADO E ESPECÍFICO, MEDIANTE PRÉVIO ESTUDO TÉCNICO - INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. 



    AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - MODULAÇÃO INDEVIDA.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo sustenta que, ao julgar constitucional lei municipal urbanística [Lei 1.896, de 25 de março de 2020, do Município de Monte Alegre do Sul] que não é precedida de planejamento técnico em sua produção, o acórdão recorrido feriu os arts. 30, VIII; e 182, caput, da Carta Magna.



    Isto porque, “para que a norma urbanística tenha legitimidade e validade deve decorrer de um planejamento que é um processo técnico instrumentalizado para transformar a realidade existente no sentido de objetivos previamente estabelecidos. Não pode decorrer da simples vontade do administrador, mas de estudos técnicos que visem assegurar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade (habitar, trabalhar, circular e recrear) e garantir o bem-estar de seus habitantes” (Doc. 29, fl. 8).



    Assevera que “o planejamento não é mais um processo discricionário e dependente da mera vontade dos administradores. É uma previsão e exigência constitucional (VIII do art. 30 da Constituição Federal). Tornou-se imposição jurídica, mediante a obrigação de elaborar planos, estudos quando se trate da elaboração normativa relativa ao estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano” (Doc. 29, fl. 8).



    Pondera que, “ao contrário do afirmado no v. acórdão recorrido, não ocorreram estudos e levantamentos consistentes e específicos da viabilidade do Plano Diretor, comprometendo o crescimento organizado da cidade e a ocupação ordenada de seus espaços” (Doc. 29, fl. 9). 



    Nessa linha, aduz que a documentação apresentada pelo Prefeito Municipal comprova apenas a constituição de Núcleo Gestor, com representantes do poder público e da sociedade civil. Ressalta que “o documento confeccionado pela empresa Cantareira Energia S/A, datada do agosto de 2018, se volta ao licenciamento ambiental para construção da Linha de Transmissão 500kV Estreito – Fernão Dias (fl. 1.017). No entanto, o escopo do esboço do Plano Diretor elaborado pela empresa não contemplou os estudos técnicos globais que não envolvessem o empreendimento da linha de transmissão [...]” (Doc. 29, fl. 9).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da Lei n. 1.896, de 25 de março de 2020, do Município de Monte Alegre do Sul.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 29, fl. 4):



    “2. Repercussão geral 



    Não bastasse ser elementar a repercussão geral ao controle abstrato de constitucionalidade ex analogia do inciso III do § 3º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, por extravasar por sua própria natureza objetiva os limites subjetivos da demanda, há relevância jurídica, social e política na questão. 



    O tema que embala o presente recurso extraordinário diz respeito à ausência de estudos técnicos no estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o que transcende concretamente os limites subjetivos da ação. 



    O que se coloca em julgamento é o alcance do que consta nos arts. 30, VIII, e 182, caput, todos da Constituição Federal: 



    (…)



    De fato, compete nesta empreitada verificar a legitimidade constitucional de lei de desenvolvimento urbano (Plano Diretor) cujo processo legislativo não contemplou adequado planejamento técnico. 



    Trata-se da validade e legitimidade da norma urbanística, em virtude dos condicionamentos e limitações que impõe à atividade e aos bens dos particulares e de seu objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 



    Sendo assim, a questão trazida pelo presente recurso é de crucial importância jurídica porque a decisão a ser exarada por esta Corte Suprema refletirá parâmetros jurídicos para todos os Municípios brasileiros, sobre a efetivação de prévio planejamento no processo de estabelecimento de diretrizes e produção de normas relativas ao desenvolvimento urbano. 



    Trata-se, portanto, de tema que, à evidência, transcende o mero interesse das partes em litígio, eis que de relevância a todos entes federados. 



    Nesta mirada, em vista do alcance e relevância da matéria, mostra-se necessário o enfrentamento do tema por este Supremo Tribunal Federal, a fim de uniformizar o entendimento sobre o tema, para que possa ter aplicação e regulamentação uniforme em todos os entes federativos.



    Não bastasse, é inegável a relevância social que permeia a discussão. Busca-se a disciplinar a necessidade de planejamento técnico em assunto que atinge a presente e futuras gerações, qual seja, o planejamento urbano local, pois diz com a qualidade de vida e o bem-estar da população, diretrizes do desenvolvimento urbano, e com a perspectiva da democracia participativa. 



    Assim, resta evidenciada a repercussão geral exigida pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para reconhecer a constitucionalidade da Lei 1.896, de 25 de março de 2020, do Município de Monte Alegre do Sul (Doc. 27, fls. 5-7):



    “(…) os Municípios, embora dotados de autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, devem observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Constituição Estadual (art. 29, da Constituição Federal e art. 144, da Constituição Estadual). 



    Portanto, legislação municipal relativa à política urbana, como a do caso em tela, deve estrito respeito ao disposto nos arts. 29, XII, 30, VIII, e 182, da Constituição Federal, e nos arts. 180, II, 181, § 1º, e 191, da Constituição Estadual. 



    Importa observar, em consequência, que, no estabelecimento de diretrizes e normas relativas à política urbana, cujo objetivo é o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes, é necessária a cooperação de associações representativas no planejamento municipal, bem como a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante prévio estudo técnico. 



    São requisitos diferenciados exigidos pelo sistema normativo constitucional para a elaboração de normas relativas à política urbana. 



    Restou incontroverso que houve participação comunitária ao longo do procedimento adotado para a elaboração e aprovação do Plano Diretor (Lei 1.896, de 25 de março de 2020). 



    No que tange à questão do estudo técnico, embora o documento de fls. 994/1.233 tenha sido confeccionado pela empresa Cantareira Transmissão de Energia S.A. para atender condição de licença de instalação de linha de transmissão de energia elétrica, expedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), não se pode desconsiderar que foi elaborado um diagnóstico municipal, com ampla participação da população local, abrangente das realidades da cidade, no que concerne aos aspectos físicos, demográficos, urbanísticos, ambientais, sociais e econômicos. 



    Dessa forma, não se vislumbra inconstitucionalidade do Plano Diretor do Município de Monte Alegre do Sul (Lei 1.896, de 25 de março de 2020).”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem, analisando as provas e documentos constantes dos autos, reconheceu que houve tanto a participação comunitária, quanto a apresentação de estudo técnico na elaboração e aprovação do Plano Diretor do Município de Monte Alegre do Sul.



    Por sua vez, o recorrente alega que “ao contrário do afirmado no v. acórdão recorrido, não ocorreram estudos e levantamentos consistentes e específicos da viabilidade do Plano Diretor, comprometendo o crescimento organizado da cidade e a ocupação ordenada de seus espaços” (Doc. 29, fl. 9)



    Desse modo, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido sentido, em situação análoga à dos autos, citem-se as decisões proferidas no ARE 1.476.557/GO, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 29/2/2024; RE 1.425.624/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA. Dje de 27/6/2023; e RE 718.326/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 16/11/2012, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO: ALTERAÇÃO. PARTICIPAÇÃO POPULAR. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente